Tribunal: STF
Processo: TPA 29
Classe: TPA
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de tutela provisória de urgência antecedente ajuizada por Maria Elda Fernandes Melo em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que aplicou a pena de censura à autora, em virtude da prática de abuso de direito de petição.



    Na exordial, aponta a configuração de ilegalidade, teratologia e ausência de razoabilidade na atuação do CNMP, nos seguintes termos:



    “In casu, essas três hipóteses estão presentes, restando consubstanciada a flagrante ilegalidade no descumprimento de norma interna do CNMP (art. 89, §2º, do seu regimento interno – Doc. 02) e descumprimento do art. 252, §1º, da Lei Complementar nº 75/93; a teratologia, em decisão proferida pelo CNMP a partir da instituição de verdadeiro tribunal de exceção que entendeu possível i) o descumprimento de dispositivo legal com fundamento em ‘questões práticas’ e não técnico-jurídicas; ii) a inserção da medida sancionadora na portaria de instauração do PAD; iii) a presidência de PAD por relator que previamente se manifestou pela possibilidade de descumprimento do Regimento Interno do CNMP a fim de se evitar medidas burocratizantes aptas a ensejar ocorrência da prescrição e; iv) registro da aludida sanção nos assentamentos funcionais da requerente antes mesmo do trânsito em julgado da decisão administrativa. Já a irrazoabilidade consiste na aplicação de sanção mais grave (censura) sem a devida fundamentação e sem a análise da possibilidade de sua substituição por sanção mais branda (advertência) em razão das condições pessoais da requerente e de seu histórico funcional”. (eDOC 1, p. 2)



    Narra que, em 14.5.2019, o então Corregedor-Geral do MPDFT e respectivas chefias de gabinete formalizaram a reclamação disciplinar 1.00363/2019-90, que foi arquivada sumariamente pela Corregedoria Nacional do CNMP, por atipicidade penal e administrativa.



    Relata que o recurso interno interposto contra essa decisão foi provido pelo Plenário do CNMP em 9.6.2020, porém a portaria de instauração do PAD foi incumbida à Conselheira divergente (relatora do recurso interno) e não ao Corregedor Nacional (relator do PAD), o que teria afrontado o art. 89, §2º, do Regimento Interno do CNMP, bem ainda o devido processo legal e o juiz natural. 



    Além disso, sustenta que o ato inaugural do PAD teria sido editado em desconformidade com o art. 252, §1º, da Lei Complementar 75/93, ao indicar a sanção a ser aplicada (que só poderia ser apresentada na fase de indiciamento), o que violaria os princípios da não culpabilidade e da ampla defesa, porquanto respaldada em juízo acusatório preambular e indiciário. 



    O PAD 1.00409/2020-40 foi distribuído ao Conselheiro do CNMP Sebastião Caixeta, que rejeitou a alegação de ofensividade às normas regimentais, sendo julgado em 9.2.2021, decidindo a autoridade coatora pela aplicação da sanção de censura à demandante, com embasamento nos incisos VIII e X do art. 236 da LC 75/93.



    Na aplicação da sanção, alude que não se valorou as condições pessoais da autora, tampouco as circunstâncias nas quais as condutas foram praticadas, uma vez que, em nome da razoabilidade e da proporcionalidade, a reprimenda devida seria menos grave, qual seja, a de advertência.



    Destaca que opôs embargos de declaração em face dessa decisão colegiada – pendente de julgamento ao tempo da exordial – e houve a expedição do Ofício 22/2021/SG/SPR/COADE à Procuradoria-Geral do MPDFT para que promovesse o registro da referida sanção nos assentamentos funcionais da requerente. 



    Alega que o Regimento Interno do CNMP não seria compatível com o art. 252, §1º, da LC 75/1993, notadamente na hipótese da indicação da sanção ser efetuada pelo relator de recurso interno, já que terá potencial para induzir o trabalho de instrução e, como consequência, propiciar um pré-julgamento.



    Sustenta que houve quebra do princípio da imparcialidade por parte do Relator do PAD, na medida em que teria suprimido garantia da peticionante em nome da praticidade da instrução processual. Quanto a essa autoridade, aponta o seguinte:



    “Ocorre que a decisão proferida pelo Conselheiro Relator evidencia que seu entendimento pela busca da celeridade procedimental comprometeu sua isenção porquanto, ao tempo em que deixou de enfrentar as questões suscitadas pela requerente, as quais estavam corroboradas pela decisão da Corregedoria Nacional, limitou-se a transcrever uma infinidade de trechos de documentos que, por sua vez, já haviam sido esmiuçados pela Corregedoria Nacional no mesmo contexto fático-jurídico, bem como a repetir o teor da portaria da instauração, inclusive no tocante a manifestos equívocos e distorções. 



    A possível quebra da isenção do nobre Conselheiro também se revela no fato de ter aplicado a sanção indicada na portaria de instauração (censura) sem cogitar de sua substituição por outra menos gravosa (advertência) em face da primariedade da requerente e do seu histórico de 25 (vinte e cinco) anos de relevantes serviços prestados ao Ministério Público sempre com zelo, denodo e probidade. 



    O nobre relator do PAD desconsiderou igualmente que: i) as condutas imputadas à requerente não foram praticadas no exercício da função pública, portanto, não trouxeram dano à Instituição ou à Justiça e; ii) a requerente tratou das questões reputadas irregulares na arena própria, valendo-se dos instrumentos legais apropriados para defesa dos seus direitos que considerou vulnerados. 



    Em síntese, o ilustre Relator do PAD não promoveu o necessário cotejamento entre as condutas imputadas à requerente e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplicando desde logo sanção mais gravosa sem qualquer fundamentação. A conduta do nobre Relator causou inestimável prejuízo à requerente, principalmente porque, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão administrativa, determinou à Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT que registrasse a sanção nos seus assentamentos funcionais. 



    Além disso, o nobre relator deixou de analisar a extinção da punibilidade sobre cada conduta, isoladamente, tal como determina o art. 119, CP, e como isso deixou de reconhecer a prescrição, a qual desde há muito está caracterizada.” (eDOC 1, p. 12)



    No pedido, requer a suspensão da tramitação do PAD 1.00409/2020-40 e da determinação de registro em seus assentamentos funcionais da sanção de censura.



    Em 19.4.2021, a requerente apresentou aditamento à petição inicial (eDOC 36), em razão da perda de objeto em relação ao primeiro pedido formulado, pois o CNMP julgou os embargos de declaração opostos na sessão de 15.4.2021. No entanto, defendeu que a suspensão da determinação de registro em assentos remanesceria necessária.



    Reitera a absoluta ilegalidade da instauração do processo administrativo disciplinar, uma vez que agiu respaldada pelo direito constitucional de petição e no princípio da inafastabilidade da prestação administrativa, cuja previsão está prevista no Regimento Interno do CNMP, sendo atípica a conduta da requerida.



    Entende que eventual excesso cometido no direito de petição ensejaria indenização na seara cível a ser buscada pelas supostas vítimas e não a aplicação de sanção disciplinar por interposta autoridade, de modo que o presente caso representa indevida aplicação de norma de cunho processual (litigância de má-fé), na qual a multa prevista foi substituída por sanção disciplinar mediante atuação indevida de substituto processual. 



    Afirma que as sucessivas prorrogações do prazo para julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD) ocorreram sem motivação, não somente pelo baixo volume de trabalho, mas também porque a instrução do feito estava concluída desde agosto 2020, não podendo ser imputada tal demora à autora. que não solicitou a realização de diligências e nem arrolou testemunhas. 



    Em relação à prescrição da pretensão punitiva alega que “foi instaurado procedimento administrativo disciplinar em face da autora no dia 09 de junho de 2020, resultando na aplicação da sanção administrativa de censura, cujo prazo prescricional é de 01 (um) ano, nos termos do art. 244, da Lei Complementar nº 75/1993”. Por seu turno, o Relator do feito afirmou que a continuação infracional ocorreu posteriormente, com esteio no conjunto de condutas descritas nos indigitados procedimentos. 



    Ao ver da autora, mencionado raciocínio estaria equivocado, pois aplicar-se-ia na espécie o art. 119 do Código Penal, culminando na prescrição de todas as infrações, caso isoladamente consideradas. Articula com a impossibilidade de aplicar a continuidade delitiva em infração administrativa sem correspondência na esfera penal.



    No pedido, requereu o seguinte:



    “i) seja confirmada a liminar; 



    ii) seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade da instauração do Processo Administrativo Disciplinar em razão dos vícios que o maculam, nos termos dessa petição, bem como todos os atos processuais supervenientes, pelo princípio da contaminação ou da propagação da nulidade;



    iii) subsidiariamente, no mérito, seja julgada procedente a presente demanda para declarar extinta a punibilidade em face do advento da prescrição da pretensão punitiva relativamente às Representações Disciplinares nº 1.00486/2018-95, nº 1.01088/2018-87 e nº 1.00143/2019-20;



    iv) seja julgada procedente a presente demanda para rejeitar a imputação de abuso no direito de petição relativamente à Representação Disciplinar nº 1.0098/2019-95. Indeferidos os pedidos iii e iv que;



    v) seja julgada procedente a presente demanda para afastar a incidência da continuidade infracional relativamente a falta funcional sem correspondência penal;



    vi) seja julgada procedente a presente demanda para modificar decisão proferida pelo CNMP no bojo do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00409/2020-40, absolvendo a autora da imputação de cometimento das faltas funcionais de descumprimento do dever de urbanidade e decoro pessoal consubstanciadas na conduta de ‘abuso no direito de petição’;



    vii) Caso mantida a decisão vergastada, que seja julgada procedente a presente demanda para modificada a sanção para advertência”. (eDOC 36, p. 23)



    A Advocacia-Geral da União requereu a juntada das informações prestadas pelo CNMP, bem como pugnou pelo chamamento do feito à ordem, porquanto embora adotado o rito do mandado de segurança, a autora requereu o conhecimento da TPA segundo o art. 299 do CPC. (eDOC 46)



    É o relatório. Decido.



1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNMP



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    In casu, cuida-se, como visto, de ação objetivando, liminarmente, a suspensão das penas disciplinares impostas pelo CNMP e, no mérito, a nulidade do processo administrativo disciplinar. 



    É bem verdade que esta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na AO 1814, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, limitou a sua competência para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.



    O acórdão restou assim ementado:



    “COMPETÊNCIA AÇÃO RITO ORDINÁRIO UNIÃO MÓVEL ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea r do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança”. (AO 1814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 3.12.2014)



    Assim, embora a competência para as ações constitucionais tenha ficado mantida como sendo do STF, a mesma atribuição constitucional, para o conhecimento e julgamento das ações de rito ordinário, restou definida como sendo da Justiça Federal.



    A partir de 2014, portanto, as decisões do CNJ passaram a ser impugnáveis não só perante o STF (via ações constitucionais), como também perante a Justiça Federal (competente para julgar as ações ordinárias).



    Considero importante lembrar as lições do Ministro Teori Zavascki que, na AC 3511-AgR, explicita as medidas de garantia previstas pela legislação para proteger o sistema de excessos eventuais:



    “(...)



    2. Portanto, segundo a orientação adotada pelo Plenário, as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus. As demais ações em que se questionam atos do Conselho Nacional de Justiça CNJ e do Conselho nacional do Ministério Público CNMP submetem-se, consequentemente, ao regime de competência estabelecido pelas normas comuns de direito processual.



    3. Poder-se-ia argumentar, contra essa orientação, que não faz sentido submeter a juízo de primeiro grau a possibilidade de anular ou suspender, até liminarmente, ato emanado daqueles Conselhos. Essa preocupação, na verdade, se estende a atos administrativos de outras autoridades e órgãos, como o Presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, e assim por diante, cujo ataque, por mandado de segurança, é submetido a órgão jurisdicional superior. Ocorre, todavia, que a própria Constituição estabeleceu distintos regimes de competência em casos tais, que é definida segundo o critério da natureza do procedimento adotado. Assim, quando contestados por mandado de segurança ação de procedimento especialíssimo, dirigido contra a própria autoridade que editou o ato atacado, que nela comparecerá diretamente a competência é atribuída a um órgão jurisdicional de nível superior. Assim, por exemplo, mandados de segurança contra atos do Presidente da República e do STF, serão da competência do STF (CF, art. 102, I, d); contra atos de Ministros de Estado ou do STJ, serão da competência do STJ (CF, art. 105, I, b) e assim por diante. Todavia, quando esses mesmos atos são contestados por outra via procedimental, a demanda será da competência do juízo de primeiro grau, nela figurando como parte demandada, não a autoridade que editou o ato atacado, mas a pessoa jurídica de direito público a que integra.



    Pois bem, nesses casos, o próprio legislador, certamente preocupado com eventuais excessos ilegítimos, cercou o procedimento comum com diversas medidas de garantia. Assim, há expressa vedação legal a concessão de medidas provisórias, cautelares ou antecipatórias, em ações dessa natureza. É o que estabelece o § 1º do art. 2º da Lei 8.437, de 30.06.92 (Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências), a saber:



    ‘§ 1º. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal’.



    Da mesma forma, a sentença de primeiro grau, em certos casos, não terá exequibilidade imediata, ficando submetida a reexame necessário e a recurso de apelação, ambos com efeito suspensivo (art. 3º da Lei 8.347/92). Ademais, tanto a sentença, quanto a liminar, podem ter sua execução suspensa por ato da presidência do tribunal nas situações indicadas no art. 4º e seu § 1º da mesma Lei 8.347/92, a saber:



    ‘Art. 4º. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    § 1º. Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado’.



    Cumpre registrar que essas disposições, constantes dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.347/92, são também aplicáveis à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do CPC, conforme previsão expressa do art. 1º da lei 9.494, de 10.09.97 (Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública (...), cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 4-MC, Min. Sydney Sanches, DJ de 21.05.99”.



    Esse raciocínio foi construído sob a premissa de que única a decisão judicial capaz de afastar, liminarmente/provisoriamente, a eficácia de ato do CNJ/CNMP, considerando todo o sistema processual pertinente, seria apenas a emanada do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque, o provimento jurisdicional, nas ações de rito ordinário movidas em face da União em razão de ato emanado do CNJ/CNMP, só seria exequível após seu trânsito em julgado, diante da vedação legal de concessão de tutela de urgência pelos Tribunais inferiores.



    Todavia, passou a ser bastante comum os juízes passarem a rever decisões do CNJ/CNMP através da concessão indiscriminada de liminares, que, a rigor, não poderiam ser conferidas, por estarem em franca contrariedade à Lei 8.437/1992 (§ 1º do art. 2º), razão pela qual esta Corte reviu sua jurisprudência para reassentar sua competência para processar e julgar alguns atos do CNJ/CNMP.



    Esse entendimento foi por mim declinado nos autos da ADI 4.412 MC, DJe 27.11.2019, ao externar que se impõe a revisão da jurisprudência desta Corte, firmada na AO 1.814, quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos dos Conselhos constitucionais.



    Nesse sentido já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, r, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea r, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, r, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, r, da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas d, i e q do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas n e r, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ações acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário.13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, r, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso)



    Relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso)



    Ou seja, esta Corte deve julgar ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência constitucional prevista no art. 130-A, § 2º, da CF.



    Dessa forma, retorna-se a competência desta Suprema Corte julgar as ações que impugnem os atos do CNMP relacionados às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 2º do art. 130-A da CF, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda.



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão da autora é anular o acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, no Processo Administrativo Disciplinar 1.00409/2020-40, para suspender a determinação de registro nos seus assentamentos funcionais de sanção disciplinar ou anular o referido PAD, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso) 



    Por fim, registre-se que a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido examinada pelo Conselho Naciona